Tribunal: TJMT
Processo: 1003059-68.2019.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME E DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DE AMBAS. MÉRITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALENILSON DUTRA MUNIZ - CPF: 770.793.292-72 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (RECORRIDO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado, cuja causa de pedir imputa a instituição bancária demora na baixa de gravame e desbloqueio judicial no registro de veículo automotor.

Em linhas gerais, a parte defende a ilicitude da referida conduta, uma vez que a demora foi confessada pelo banco.

Neste sentido, afirma que a situação lhe causou danos de ordem moral, motivo pelo qual requer a reforma com a respectiva condenação, na forma pleiteada na inicial.

Em contrarrazões, a recorrida argui, preliminarmente, ofensa ao ônus da dialeticidade e impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, sustenta a ausência dos pressupostos necessários para justificar a indenização e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso: 1003059-68.2019.8.11.0086

Origem: Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente: Alenilson Dutra Muniz

Recorrido: Banco GMAC S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 01.09.2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento em razão do entendimento de que a ausência de baixa do gravame não configura, por si só, hipótese de dano moral indenizável, uma vez que, comumente, nos demais casos idênticos aqui aportados os consumidores têm suas tratativas de venda de veículo frustradas, impossibilitando a transação, o que causaria dano moral.

Entretanto, no presente, após avaliar os fatos levados a julgamento, esta magistrada entende por acompanhar o voto do Relator quanto a ausência de prova de dano moral, com acréscimos de outros fundamentos, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito indenização por dano moral decorrente da ausência de baixa do gravame e ausência de baixa de restrição judicial sobre o veículo determinada em ação de busca e apreensão, na medida em que houve a celebração e quitação de acordo.

Pois bem.

De início, é importante destacar que a presente ação fora proposta em 12.12.2019 com o argumento de que tanto o gravame (alienação fiduciária) quanto a restrição judicial (RENAJUD) não teriam sido baixadas após o pagamento do acordo (19.09.2017), de modo que estariam restringindo a venda do veículo mesmo após 02 (dois) anos da quitação.

A despeito disso, após a contestação, verificou-se tal como fundamentado pelo magistrado Relator que a baixa do gravame ocorreu em 29.11.2017 e que a baixa da restrição judicial ocorreu em 11.09.2019, ou seja, antes da propositura da presente ação.

Em recurso, após a improcedência da pretensão inicial, a parte promovente confessa que houve a baixa da restrição antes da propositura da ação, conforme trecho que cito:

Vossa Excelência, o banco Recorrido somente procedeu com a solicitação do desbloqueio judicial no dia 11/09/2019, ou seja, após 02 (dois) anos da quitação do contrato.

Ora, a ação judicial fora proposta em 12.12.2019 e a tese inicial é a de impossibilidade de venda do veículo desde agosto/2019, o que não encontra respaldo nos autos, como bem destacado na origem e pelo magistrado Relator, seja porque não comprovou as tratativas de venda, seja porque quando proposta a ação as restrições há muito estavam baixadas.

Aliás, destaco que a própria narrativa dos autos é a de que tomou conhecimento das restrições não porque estaria a vender o bem, mas porque fora emitir o documento, conforme trecho que cito:

Todavia no inicio do corrente ano, o Reclamante ao efetuar o licenciamento referente ao ano de 2019, o Reclamante foi surpreendido com a informação de que ainda havia as restrições no CRLV do veículo, referente à garantia real (alienação fiduciária) vinculada à operação de crédito supracitada, bem como, o bloqueio judicial, ou seja, após mais de 02 (dois) anos da quitação do contrato, o gravame e o bloqueio judicial ainda são mantidos nos registros do veículo como alienado junto ao banco Reclamado.

Assim, não verifico a ocorrência de dano a ser indenizado, seja porque não há comprovação da alegada impossibilidade de venda, seja porque tomou conhecimento da restrição de forma despretensiosa, seja ainda porque quando a ação fora proposta já não havia restrições de qualquer ordem, o que reforça a tese de inexistência de dano moral.

Há que ser feita uma ponderação porque o gravame que mais demorou para ser baixado fora o judicial e, como ressaltado pelo relator, a parte promovida peticionou comunicando o acordo e solicitou, de boa-fé, a extinção do feito, de modo que caberia ao juízo determinar o cancelamento das penhoras, o que não fez. No entanto, conforme exposto acima a parte promovente sequer percebeu tal fato, posto que a restrição permaneceu mais de dois anos sem perceber, mesmo porque como parte do processo judicial também poderia ter solicitado o cancelamento da penhora, o que também não fez.

À vista do exposto, por qualquer ótica que esta magistrada analisa o feito, não se verifica a existência de dano moral a ser indenizado, ante as peculiaridades desse caso em concreto, diversamente de outros casos em que já entendeu pela configuração de dano moral em caso de demora na baixa de gravame.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020